Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERAVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A violação ao princípio da identidade física do juiz resta caracterizada se o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não se encontrava oficialmente afastado de suas funções na data da conclusão dos autos para sentença, como no caso em tela.
2. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar suscitada pelo apelante para anular a sentença e determinar que outra seja proferida pelo Juiz que presidiu os atos instrutórios.